Tribunal: TJDFT
Processo: 0713376-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713376-20.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVONEIDE SILVA RODRIGUES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Adoto, em parte, o relatório da sentença proferida pela 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal: “IVONEIDE SILVA RODRIGUES ajuizou cumprimento de sentença em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, objetivando o recebimento de valores referente a benefício alimentação. A petição inicial veio acompanhada de documentos. Foi recebimento o cumprimento de sentença com deferimento da gratuidade da justiça à autora (ID 134030537). O réu apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 139324566), alegando a ilegitimidade ativa, ausência de título executivo e excesso de execução. A autora manifestou-se sobre a impugnação (ID141183015)” (ID45055045). Acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa, o processo foi extinto sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil: “Em face das considerações alinhadas EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 85, § 3o, I do Código de Processo Civil” (ID45055045). A autora IVONEIDE SILVA RODRIGUES apela. Nas suas razões, narra: “Trata-se, de cumprimento de sentença coletiva (título judicial), transitada em julgado, em que condenou o executado ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento do benefício alimentação, conforme documentos juntados aos autos. Destaca-se que a condenação não fez distinção entre os substitutos processuais pelo Sindicato, assim toda categoria representada foi beneficiada, indepenente de pertencerem a administralção direta ou indireta. A ação foi recebida, o executado foi regularmente citado e alegou ilegitimidade ativa, com isso o Juízo acolheu a argumentação do Distrito Federal, e extinguiu o feito sem resolução de mérito” (ID45055056 – p.1/2). Sustenta sua legitimidade para figurar no polo ativo do cumprimento individual de sentença coletiva, pois era servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal e que, uma vez extinta referida fundação e assumidas todas as suas obrigações pela Secretaria de Educação, passou a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal: “O Distrito Federal, sustenta que o(a) exequente não detém legitimidade ativa para executar o título executivo judicial porque que era servidor da Fundação vinculada ao Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma diversa do ente distrital. A Lei Distrital n. 786/1994, que instituiu o benefício alimentação para servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, estabeleceu, em seu art. 3o, que a despesa decorrente da aplicação desta Lei correrá à conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal, das Autarquias e Fundações. Ocorre que a Lei Distrital n. 2.294/1999 autorizou o Governador do Distrito Federal a extinguir as Fundações Cultural, Educacional, Hospitalar, de Serviço Social e Zoobotânica do Distrito Federal, bem como estabeleceu que os servidores ocupantes de cargos efetivos dos Quadros de Pessoal das Fundações a serem extintas passariam a integrar o Quadro de Pessoal do Distrito Federal. Dispôs, ainda, que o Distrito Federal assumiria todos os direitos, deveres e obrigações, bem como as dotações orçamentárias das mencionadas Fundações.l” (ID45055056 – p.2/4). Aponta violação à coisa julgada sob o fundamento de não se poder alegar ilegitimidade ativa em sede de cumprimento de sentença: “( ) o título em execução condenou o Distrito Federal a pagar os valores a toda a categoria representada pelo sindicato, tema que não pode ser rediscutido após o trânsito em julgado, pois a condenação foi alcançada pela coisa julgada. Desse modo, em respeito a coisa julgada, não é possível em cumprimento de sentença acolher tese de ilegitimidade das partes, por ser matéria afeta ao conhecimento, ademais o tema foi amplamente debatido e rejeitado no momento do julgamento de mérito. ( )Cumpre destacar, que o tema em apreço encontra ressonância neste E. Tribunal, que por diversas vezes enfrentou a matéria, para determinar que a legitimidade das partes deve ser debatida na fase de conhecimento, assim após a fixação do título judicial não se deve rediscurtir legitimidade das partes, portanto extrapola a coisa julgada acolher a tese de ilegitimidade ativa ( )” (ID45055056 – p.9). Salienta que, por ser servidora do Distrito Federal, ostenta a qualidade de substituída pelo sindicato autor da ação coletiva (SINDIRETA), tendo legitimidade para exercer a pretensão satisfativa individual: “( )como a exequente/apelante integra a categoria profissional representada pelo sindicato faz jus ao recebimento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. Do exposto, conclui-se que, acatar a impugnação do Distrito Federal para considerar a ilegitimidade ativa da exequente, ofende a jurisprudência corrente no STJ, conforme explanado alhures” (ID45055056 – p.12/13). Defende a inaplicabilidade da TR como índice de correção monetária: “( ) acatar a impugnação do Distrito Federal para que os cálculos sejam realizados com a aplicação da TR, ofende a jurisprudência corrente no STJ, a qual entende a necessidade de índice que realmente faça a devida recomposição da moeda, evitando maior prejuízo a parte exequente” (ID45055056 – p.13/15). E acrescenta: “As fichas financeiras demostram o período em que o auxílio foi suprimido, assim não há que se falar em pré determinação de data, vez que deve se considerar o que de fato ocorreu, ou seja, o período que o auxílio deixou de ser pago. Diante disso, a argumentação do executado não é válida, vez que não demostrou o pagamento do auxílio, apenas faz alegações genericas e e que não encontram fundamento no título em execução e/ou na realidade” (ID45055056 – p.15). Ao final, requer: “A) que o apelado seja intimado para apresentar contrarrazões, no prazo legal, caso queira; B) que o recurso seja conhecido e no mérito totalmente provido para reformar a sentença recorrida, nos termos da inicial e das razões da apelação, para assim rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa, bem como condenar o executado ao pagamento dos valores pleiteados; C) a condenação do apelado em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 82 e seguintes do CPC, por ser de inteira Justiça” (ID45055056 – p.15/16). Sem preparo dada a gratuidade de justiça deferida na origem (decisão de ID134030537). Contrarrazões do DISTRITO FEDERAL. Em preliminar alega necessidade de suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça. No mérito, requer o desprovimento do recurso (ID45055110). Intimada quanto ao deduzido em contrarrazões (despacho de ID45148183), IVONEIDE SILVA RODRIGUES reiterou o pedido de provimento da apelação (ID45369156). É o relatório. Decido. Verifica-se ser caso de não conhecimento do recurso por não ter havido impugnação específica (art. 932, III do CPC), o que configura violação o princípio da dialeticidade (artigos 932, III e 1.010 do CPC). Sobre o tema, explicam Fredie Didier e Leonardo Cunha: “A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se. Bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar suas decisões” (DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016. v.3. p. 124). Estes os fundamentos constantes em sentença para reconhecer a ilegitimidade ativa e extinguir o processo sem resolução de mérito (ID45055045): “O réu arguiu a preliminar de ilegitimidade ativa sob o argumento de que o título executivo não vincula à Administração Indireta e que a autora era servidora da Fundação Educacional, já extinta e essa não figurou no polo passivo da ação coletiva no 32159/97. Verifica-se que ao tempo da obrigação que originou o título executivo, a autora era de fato servidora da referida fundação, com personalidade jurídica própria, que não figurou no polo passivo da ação coletiva no 32.159/97 e do mandado de segurança no 7.253/97. Contudo, verifica-se que o sindicato representa também os servidores das autarquias e o pedido foi julgado procedente nos termos em que fora formulado (ID 133982233 - Pág. 8) e o réu não arguiu a preliminar na fase de conhecimento, portanto, há legitimidade tanto ativa quanto passiva. ( ) Releva notar que esta julgadora acolheu a tese do réu e foram proferidas várias decisões nesse sentido. Contudo, após nova e mais aprofundada reflexão sobre a matéria constatou-se que aquele entendimento estava equivocado, por isso, este juízo modificou seu posicionamento, passando a reconhecer a existência de legitimidade ativa e passiva nos casos similares. Assim, rejeito a preliminar. Entende o réu que também haveria ilegitimidade em razão da unidade sindical, pois a ação coletiva foi proposta pelo SINDIRETA, que não representa a categoria da autora. A autora ao tentar refutar essa questão fez uma total confusão, afirmando que o sindicato tem legitimidade e que não há prova de que a autora seja filiada ao SAE/DF, mas reconhece que não há prova de filiação ao SINDIRETA, o que seria irrelevante. O presente cumprimento de sentença não foi ajuizado pelo sindicato, por isso, totalmente irrelevante os argumentos da autora sobre a legitimidade do sindicato. O que foi afirmado pelo réu e, aparentemente não compreendido pela autora, é que não ficou demonstrada a legitimidade ativa porque foram propostas duas ações coletivas com o mesmo objeto, mas por sindicatos distintos e esta ação se baseia na decisão proferida no processo 32159, ajuizado pelo SINDIRETA, que não representa a categoria da autora, por isso, ele deveria exigir o cumprimento da decisão proferida na ação 59.888/96. A autora sustenta que não há princípio de unidade sindical e que mais de um sindicato poderia representar a categoria, porém, ainda que se admita esse argumento é imprescindível a comprovação de que haja alguma vinculação da autora com o sindicato, o que não ocorreu neste caso. Alegou a autora que o réu não provou que ela seja filiada ao SAE/DF, mas essa prova deve ser feita por ela e não pelo réu. Portanto, incumbe à autora provar que tenha relação com o sindicato, pois do contrário é possível haver mais de um cumprimento de sentença em favor do mesmo servidor. Sobre essa matéria tem decidido o Tribunal de Justiça no seguinte sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE DO EXEQUENTE CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Todo aquele que, até o momento da execução, comprovar sua filiação ao sindicato e seu vínculo com a administração do Distrito Federal no período em que concedido o benefício tem legitimidade para execução individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA (na condição de substituto processual) na qual foi reconhecido aos servidores o direito ao pagamento do percentual de 84,32% decorrente dos expurgos inflacionários relativos ao Plano Collor sobre seus vencimentos. 2. O Distrito Federal alega um fato impeditivo do direito do exequente - exequente que não estaria sob o regime de estatutário em março de 1990 - mas não trouxe aos autos qualquer prova nesse sentido, ônus que lhe compete com base na incidência das regras probatórias (art.350 do CPC). 3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido (07049244620208070000 - (0704924-46.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ), Acórdão 1320290, data do julgamento 24/02/2021, Órgão julgador 5a Turma Cível; Relatora MARIA IVATÔNIA, Publicado no DJE: 10/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Não há nos autos comprovação de que a autora era ou é filiada ao sindicato por ocasião do ajuizamento da ação coletiva ou mesmo deste cumprimento de sentença e as fichas financeiras anexadas aos autos não demonstram contribuição a nenhum sindicato, o que indica que pode não haver filiação. É importante destacar que a própria autora afirma na peça de ID 141183014 - Pág. 3 que “a despeito de não haver demonstração, também, de que seja filiada ao SINDIRETA”, mas que essa prova não seria necessária em razão de precedente jurisprudencial que transcreve. Contudo, verifica-se que a referida decisão, além de não ter efeito vinculante, não se adequa à situação dos autos, posto que se refere à legitimidade do sindicato para ajuizamento de ação, o que não é o caso desta ação, já que o SINDIRETA não figura no polo ativo. Assim, não há comprovação de satisfação dos requisitos necessários para o ajuizamento da execução individual. Assim, acolho a preliminar. Apesar do acolhimento da preliminar supra, motivo suficiente para a extinção do feito há outra questão que precisa ser analisada, o que será feito a seguir. Afirmou o réu que não há título executivo a embasar o pedido porque a autora só ingressou no serviço público em 25/5/1998 e o título judicial traz uma limitação temporal à impetração do mandado de segurança, qual seja, 27/4/1997, mas a autora afirmou que a condenação foi para pagamento “de janeiro de 1996 até a data que o auxílio for reestabelecido” (ID 141183015 - Pág. 9), devendo ser considerado o que de fato ocorreu, ou seja, o período em que não houve o pagamento do benefício. Verifica-se da sentença que foi estabelecido que o pagamento do benefício seria devido da data da supressão até o efetivo restabelecimento (ID 133982233 - Pág. 8). Contudo, o Tribunal de Justiça, em grau de recurso, determinou a limitação à data da impetração do mandado de segurança (ID 105787532, fl. 17). Portanto, ocorre a limitação temporal alegada pelo réu. Nesse contexto, está evidenciado que sob esse aspecto a autora também não tem legitimidade ativa, pois não é beneficiária do título executivo. ( ) Em face das considerações alinhadas EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 85, § 3o, I do Código de Processo Civil” (ID45055045). Como se vê, o processo foi extinto sem resolução do mérito por: a) ilegitimidade ativa em razão da “unidade sindical, pois a ação coletiva foi proposta pelo SINDIRETA, que não representa a categoria da autora”; e b) ilegitimidade ativa por não ser a apelante beneficiária do título executivo, pois “só ingressou no serviço público em 25/5/1998 e o título judicial traz uma limitação temporal à impetração do mandado de segurança, qual seja, 27/4/1997” (ID45055045). Quanto ao primeiro fundamento, destacado na sentença que “não ficou demonstrada a legitimidade ativa porque foram propostas duas ações coletivas com o mesmo objeto, mas por sindicatos distintos e esta ação se baseia na decisão proferida no processo 32159, ajuizado pelo SINDIRETA, que não representa a categoria da autora, por isso, ele deveria exigir o cumprimento da decisão proferida na ação 59.888/96” (ID45055045). Quanto ao segundo fundamento, salientado pelo juízo de origem que “foi estabelecido que o pagamento do benefício seria devido da data da supressão até o efetivo restabelecimento (ID 133982233 - Pág. 8). Contudo, o Tribunal de Justiça, em grau de recurso, determinou a limitação à data da impetração do mandado de segurança (ID 105787532, fl. 17). Portanto, ocorre a limitação temporal alegada pelo réu. Nesse contexto, está evidenciado que sob esse aspecto a autora também não tem legitimidade ativa, pois não é beneficiária do título executivo” (ID45055045). Da leitura das razões recursais (ID4505505), vê-se que IVONEIDE SILVA RODRIGUES limitou-se a copiar os argumentos da réplica (ID45055043), não tendo rebatido no recurso os fundamentos da sentença. Veja-se que em sentença foi definida a ilegitimidade ativa porque “pois a ação coletiva foi proposta pelo SINDIRETA, que não representa a categoria da autora” e em razão de não ser a apelante beneficiária do título executivo, pois “só ingressou no serviço público em 25/5/1998 e o título judicial traz uma limitação temporal à impetração do mandado de segurança, qual seja, 27/4/1997” (ID45055045). E a apelante não impugnou tais fundamentos, limitando-se, como mencionado, a copiar os argumentos da réplica, alguns totalmente dissociados da matéria discutida na sentença, como na alegação de inaplicabilidade da TR como índice de correção monetária (ID45055056 – p.13/15). Assim, evidente a violação do princípio da dialeticidade recursal, que “( ) impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos ( )” (RMS 30842 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 10-03-2017 PUBLIC 13-03-2017). No sentido, aresto do STJ: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR FALTA DE DIALETICIDADE. FALTA DE COMPATIBILIDADE COM OS TEMAS DECIDIDOS NA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese em análise, o Tribunal de origem concluiu pelo não conhecimento da apelação haja vista a afronta ao princípio da dialeticidade, pois a reiteração na apelação das razões apresentadas na contestação não trouxe fundamentação suficiente para combater as especificidades da sentença. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui iterativa orientação no sentido de que, apesar da mera reprodução da petição inicial ou da contestação não ensejar, por si só, afronta à dialeticidade, a ausência de combate a fundamentos determinantes do julgado recorrido conduz ao não conhecimento do apelo. 3. Agravo interno não provido” (AgInt no REsp 1813456/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019) Neste Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. MERA CÓPIA DA CONTESTAÇÃO QUANTO À ALEGADA REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SÚMULAS 54 E 362/STJ. SENTENÇA MANTIDA. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VIA NÃO APROPRIADA. 1. Constatado que as razões recursais configuram mera transcrição ipsis litteris da contestação, inexistindo impugnação específica no tocante à alegada regularidade na inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, conhece-se parcialmente do apelo dada a violação ao princípio da dialeticidade. ( ) 6. Recurso parcialmente conhecido e, no ponto, desprovido” (Acórdão 1250362, 07029247120198070012, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, razão por que não conheço da apelação. Recurso não conhecido, honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento), agora fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa (artigo 85, §11, CPC; STJ - AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019). Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos à Vara de origem. Brasília, 30 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora